Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735924-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se a Agravante, em cinco dias, sobre a petição Id. 52549296 (cumprimento da obrigação). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora